Tribunal: STJ
Processo: 0023421-89.2017.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058010 - PE(2025/0366432-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VANDA MORENO DOS SANTOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MANUEL LOPES FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: ANTÔNIO GONÇALVES DA MOTA SILVEIRA NETO - PE019800
AGRAVADO
: JOSE LOPES DA COSTA
AGRAVADO
: FERNANDA FERNANDES LOPES DA COSTA
AGRAVADO
: MARIA FERNANDA FERNANDES DA COSTA PINTO
ADVOGADO
: JOEL PEREIRA MARINS NETO - PE019952
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III,
ART. 932,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR
SÚMULA 182/STJ.
ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:18:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: d59c0767-025f-46b3-b928-4f0b37a7bd5d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058010 - PE(2025/0366432-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VANDA MORENO DOS SANTOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MANUEL LOPES FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: ANTÔNIO GONÇALVES DA MOTA SILVEIRA NETO - PE019800
AGRAVADO
: JOSE LOPES DA COSTA
AGRAVADO
: FERNANDA FERNANDES LOPES DA COSTA
AGRAVADO
: MARIA FERNANDA FERNANDES DA COSTA PINTO
ADVOGADO
: JOEL PEREIRA MARINS NETO - PE019952
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III,
ART. 932,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR
SÚMULA 182/STJ.
ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por V. M. DOS S. F. e ESPÓLIO DE
M. L. F. contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o
agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação ao fundamento de “ausência
Súmula 182/STJ,
de afronta ao
do CPC” constante da decisão de admissibilidade do Tribunal
art. 1.022
de origem (fls. 2224-2225).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao aplicar a Súmula 182/STJ.
Sustenta que houve impugnação suficiente, ainda que sucinta, quanto à existência de
violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC nas razões do agravo em recurso especial
(fls. 2229-2232).
Aduz usurpação de competência pelo Tribunal de origem ao inadmitir o
recurso especial sob o fundamento de inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, afirmando que tal análise seria de mérito reservado ao Superior Tribunal de
Justiça (fls. 2232-2234).
Documento eletrônico VDA54915215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:01
Código de Controle do Documento: fe21a591-aef1-43fd-840b-9f905e5f98f6

Defende que impugnou os demais fundamentos, notadamente a
inaplicabilidade da
e a realização de cotejo analítico para a alínea “c”,
Súmula 7/STJ
requerendo reconsideração e, subsidiariamente, julgamento colegiado (fls. 2233-2236).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de
Processo Civil; b) incidência da
e c) prejuízo do exame da alínea “c” por
Súmula 7/STJ;
ausência de cotejo analítico, ante a negativa de seguimento pela alínea “a” (fls. 2191-
2194).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou que houve usurpação de competência no exame da negativa de prestação
jurisdicional, que não incide a
por se tratar de "questão endoprocessual"
Súmula 7/STJ
e que o cotejo analítico teria sido realizado (fls. 2195-2208).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
fundamento da decisão agravada atinente à “ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC”, uma vez que não demonstrou, de forma concreta e pormenorizada, o desacerto
da conclusão de inadmissibilidade nem eventual possibilidade de afastamento do óbice
apontado.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel.
EAREsp 1.157.501/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, é relevante apontar que o agravo em recurso
especial foi interposto pelos agravantes em face de decisão que não admitiu recurso
especial manejado, com base na alínea “a” e “c” do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (fls. 2.108-2.109):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO TERMINATIVA QUE NÃO
CONHECEU DO APELO ANTE A AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO
PREPARO
RECURSAL.
PRAZO
PEREMPTÓRIO
PARA
SANAR
. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO.
INSUFICIÊNCIA DE CUSTAS
Documento eletrônico VDA54915215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:01
Código de Controle do Documento: fe21a591-aef1-43fd-840b-9f905e5f98f6

- O §2o do
do CPC dispõe que não suprida a insuficiência do preparo no
art. 1.007
prazo de 05 (cinco) dias, a consequência direta é o reconhecimento da deserção;
Tratando-se de prazo peremptório, a sua inobservância implica o não
conhecimento do recurso; Precedentes deste e. TJPE.
- Ainda que os Agravantes discordassem da necessidade de complementação do
preparo, ou tivessem
quanto à emissão da respectiva guia,
dúvidas/dificuldades
deveriam ter comunicado ao Juízo, no prazo processual concedido, eventuais
insurgências, o que não ocorrera, ausente justa causa a legitimar a reforma da
decisão agravada, nos moldes do
do CPC.
art. 223
- Improcedência do recurso. (g.n.).
Os embargos de declaração na apelação opostos pelos recorrentes foram
rejeitados (fls. 2.086-2.088).
Os embargos de declaração no agravo interno na apelação opostos pelos
recorrentes foram rejeitados (fls. 2.130-2.136).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 489, § 1o, 1.022, II, 4o, 5o, 6o e 1.007, § 6o, do Código
de Processo Civil, e o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
art. 20
Sustenta negativa de prestação jurisdicional, com ofensa dos arts. 489, § 1o,
e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão do agravo
interno e o acórdão dos embargos de declaração não teriam enfrentado questões
essenciais sobre justa causa, impossibilidade sistêmica de emissão de guia
complementar em dobro e dúvida razoável quanto à insuficiência do preparo.
Defende, com base nos arts. 4o, 5o e 6o do Código de Processo Civil, a
primazia do julgamento de mérito, a boa-fé e a cooperação processual para relativizar
a deserção diante do valor irrisório da diferença do preparo, articulando que tais
princípios deveriam conduzir ao processamento da apelação.
Alega violação do
§ 6o, do Código de Processo Civil, por não ter
art. 1.007,
sido relevada a penalidade de deserção ante justo impedimento, consistente na
impossibilidade de geração da guia complementar em dobro no sistema de custas
então vigente.
Argumenta, ainda, que o acórdão recorrido afrontou o
da Lei de
art. 20
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por deixar de ponderar os efeitos práticos
da decisão que impede o exame do mérito de ação de exigir contas frente à diferença
de R$ 12,41 (doze reais e quarenta e um centavos).
Registra divergência jurisprudencial, pela alínea “c”, quanto à tese de
preponderância da entrega da tutela jurisdicional e relativização da deserção em
hipóteses de diferença irrisória de preparo, indicando acórdão do Tribunal de Justiça
de São Paulo.
Contrarrazões às fls. 2.188-2.190, nas quais a parte recorrida sustenta a
correção do não conhecimento da apelação por deserção, bem como a ausência de
impugnação específica das violações alegadas e a inadmissibilidade do especial.
Documento eletrônico VDA54915215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:01
Código de Controle do Documento: fe21a591-aef1-43fd-840b-9f905e5f98f6

Originariamente, os autores propuseram ação de exigir contas, com pedido
de tutela cautelar incidental de exibição de documentos societários e financeiros do
Armazém J. Ferragens Ltda., alegando negativa de prestação de contas e redução dos
lucros após o falecimento do sócio M. L. F., e requerendo condenação dos réus à
prestação de contas dos últimos cinco anos (fls. 12-18).
A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que os réus
prestaram as contas espontaneamente e que os autores não impugnaram de forma
específica e fundamentada os balanços apresentados, condenando ao pagamento de
custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (fls. 2.034-2.038).
O Tribunal de origem, em decisão terminativa, não conheceu da apelação
por deserção, por falta de complementação do preparo no prazo legal, e, em agravo
interno, manteve o não conhecimento do apelo, destacando a peremptoriedade do
prazo do
§ 2o, do Código de Processo Civil e a ausência de comunicação
art. 1.007,
tempestiva de insurgências ou dificuldades na emissão da guia, reputando irrelevante a
irrisoriedade da diferença (fls. 2.069-2.070 e 2.104-2.109).
Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o
acórdão do agravo interno da apelação expôs, com clareza, a razão do
reconhecimento da deserção por insuficiência do preparo não suprida no prazo legal, e
o acórdão dos embargos de declaração enfrentou os pontos sobre a intimação para
complementação, análise técnica da contadoria e irrelevância do valor da diferença na
moldura normativa aplicada, concluindo pela ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. O recurso, nesse capítulo, busca rediscutir matéria já apreciada, sem
evidenciar vício típico do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Por fim, quanto à divergência jurisprudencial, a decisão de admissibilidade
apontou prejuízo da análise do dissídio após a negativa de seguimento pela alínea “a”,
e, de todo modo, não se verifica cotejo analítico suficiente, com demonstração
específica de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma e a antinomia na
aplicação dos mesmos dispositivos federais, em termos compatíveis com o art. 1.029
do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:01
Código de Controle do Documento: fe21a591-aef1-43fd-840b-9f905e5f98f6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.058.010 / PE
Número Registro: 2025/0366432-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00234218920178172001 234218920178172001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANDA MORENO DOS SANTOS FERREIRA
AGRAVANTE : MANUEL LOPES FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO : ANTÔNIO GONÇALVES DA MOTA SILVEIRA NETO - PE019800
AGRAVADO
: JOSE LOPES DA COSTA
AGRAVADO
: FERNANDA FERNANDES LOPES DA COSTA
AGRAVADO
: MARIA FERNANDA FERNANDES DA COSTA PINTO
ADVOGADO : JOEL PEREIRA MARINS NETO - PE019952
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - TRANSFERÊNCIA DE
COTAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANDA MORENO DOS SANTOS FERREIRA
AGRAVANTE : MANUEL LOPES FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO : ANTÔNIO GONÇALVES DA MOTA SILVEIRA NETO - PE019800
AGRAVADO
: JOSE LOPES DA COSTA
AGRAVADO
: FERNANDA FERNANDES LOPES DA COSTA
AGRAVADO
: MARIA FERNANDA FERNANDES DA COSTA PINTO
Documento eletrônico VDA55297541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:18
Código de Controle do Documento: 208ef457-0e60-41c6-922c-710fd5052699

ADVOGADO : JOEL PEREIRA MARINS NETO - PE019952
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:18
Código de Controle do Documento: 208ef457-0e60-41c6-922c-710fd5052699